Tribunal: TJMT
Processo: 1046829-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046829-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (AGRAVANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 994.093.301-06 (AGRAVADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS ANTES DO STAY PERIOD. SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO PERITO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por grupo econômico em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de rebanho bovino composto por 456 cabeças de gado, bem como de veículo e motosserra, apreendidos em execução individual movida por credor concursal, negando a restituição dos referidos bens. A decisão também manteve os honorários do administrador judicial em 3% sobre o passivo e os honorários periciais em R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se bens apreendidos em execução individual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial devem ser restituídos ao patrimônio da recuperanda; (ii) saber se semoventes (gado bovino) constituem bens de capital essenciais à atividade empresarial ou ativo circulante; (iii) saber se os honorários do administrador judicial fixados em 3% sobre o passivo são excessivos; e (iv) saber se os honorários periciais de R$ 25.000,00 são desproporcionais.

III. Razões de decidir

3. A constrição de bens realizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial constitui ato jurídico perfeito e válido, não sendo automaticamente desfeita pela superveniência do stay period, que apenas suspende o curso da execução para impedir novos atos expropriatórios.

4. O rebanho bovino constitui, em sua natureza jurídica preponderante, ativo circulante e produto final da atividade econômica, não se enquadrando no conceito de bem de capital essencial, ausente demonstração inequívoca de que se trata exclusivamente de matrizes destinadas à reprodução.

5. O percentual de 3% para honorários do administrador judicial em recuperação de grupo econômico com passivo superior a R$ 41.000.000,00 situa-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a responsabilidade técnica assumida pelo auxiliar do juízo.

6. Os honorários periciais de R$ 25.000,00 para constatação prévia mostram-se proporcionais ao passivo (0,06%) e à relevância do trabalho técnico desenvolvido em propriedades rurais para prevenção do uso abusivo da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

"1. Atos constritivos praticados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial constituem atos jurídicos perfeitos, não sendo automaticamente desfeitos pela superveniência do stay period. 2. Semoventes constituem, em regra, ativo circulante e não bens de capital essenciais, exigindo-se prova inequívoca de sua destinação específica ao processo produtivo para configurar essencialidade. 3. A fixação de honorários do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento, complexidade do caso e valores de mercado, sendo razoável o percentual de 3% em recuperações de grande porte."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 24, § 1o; 49, § 3o; 59.

Jurisprudência relevante citada:
Tema no 1.051/STJ; TJMT, N.U 1007417-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1036191-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, RICARDO BRONNER, RICARDO BRONNER LTDA
e
JESSICA BRONNER (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015,
indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de rebanho bovino, composto por 456 cabeças de gado, apreendido em execução individual movida pelo credor
MARCO AURÉLIO MOSCON ZAMIGNAN
, bem como negou o pedido de restituição dos referidos semoventes, sob o fundamento de que estes não se enquadram no conceito de bens de capital e que a constrição ocorreu em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Os agravantes sustentam que a atividade do grupo é integralmente voltada à agropecuária, sendo a pecuária sua principal fonte de receita, servindo como base da cadeia (matrizes) e fonte de fluxo de caixa indispensável ao soerguimento.

Aduzem que o crédito exequendo possui natureza concursal pois constituído antes do pedido de recuperação judicial, e que a penhora realizada antes do deferimento do processamento não transfere a propriedade do bem, devendo este retornar ao acervo da recuperanda.

Argumentam, ainda, que os honorários fixados para o Administrador Judicial e para o perito são excessivos e incompatíveis com a capacidade de pagamento dos devedores.

Pugnam, pela atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a revogação dos atos expropriatórios realizados na
Execução de Título Extrajudicial no 1001365-51.2025.8.11.0087
e a consequente devolução das 456 cabeças de gado apreendidas. No mérito, requer a reforma da decisão para: (i) reconhecer a essencialidade dos semoventes, mantendo-os na posse dos agravantes durante o
stay period
; (ii) reconhecer a concursalidade do crédito exequendo; (iii) declarar a ineficácia da constrição realizada; (iv) reduzir os honorários do Administrador Judicial para 1,6% do passivo; e (v) reduzir os honorários da perícia prévia para R$ 20.000,00.

Houve aditamento à inicial recursal (ID 342843372) para incluir na controvérsia uma caminhonete F-1000 e uma motosserra, apreendidas no mesmo contexto fático.

Inicialmente foi deferido parcialmente a tutela recursal (ID 338807888) para suspender os efeitos da expropriação e determinar a restituição dos semoventes, nomeando os agravantes como fiéis depositários nos autos da Execução 1001365-51.2025.8.11.0087. Foi indeferido os pedidos de redução dos honorários do Administrador Judicial e da perícia prévia.

Após o deferimento parcial da tutela recursal, o agravado,
Marco Aurélio Moscon Zamignan
, apresentou manifestação incidental arguindo preliminares de
prevenção e preclusão
, informando que a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do AI no 1023525-40.2025.8.11.0000, já havia validado os atos constritivos realizados na execução de origem (Execução de Título Extrajudicial 1001365- 51.2025.8.11.0087), caracterizando prevenção do órgão julgador e da relatoria.

Diante do risco de decisões conflitantes, este Relator proferiu nova decisão suspendendo os efeitos da liminar anteriormente deferida até ulterior deliberação e o exercício do contraditório (ID 339317350).

Em contraminuta, o agravado
Marco Aurélio Moscon Zamignan
pugna pelo acolhimento das preliminares de prevenção e preclusão, argumentando que a reiteração de insurgências recursais com idêntico objeto e fundamentos caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, além de ensejar a ocorrência de preclusão temporal e consumativa, diante da inexistência de fato novo ou de alteração superveniente do estado de fato ou de direito apta a justificar nova apreciação judicial.

No mérito, pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade dos atos praticados antes do
stay period
e a natureza de ativo circulante (produto) do gado, não se tratando de bem de capital essencial.

O Administrador Judicial,
Daniel Brajal Veiga
, apresentou resposta defendendo a manutenção de seus honorários em 3%, argumentando a complexidade do feito, a responsabilidade técnica e a adequação aos parâmetros legais e de mercado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a validade da constrição anterior ao deferimento da recuperação e a ausência de demonstração cabal da essencialidade nos termos da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, RICARDO BRONNER, RICARDO BRONNER LTDA
e
JESSICA BRONNER (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015,
indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de rebanho bovino, composto por 456 cabeças de gado, apreendido em execução individual movida pelo credor
MARCO AURÉLIO MOSCON ZAMIGNAN
, bem como negou o pedido de restituição dos referidos semoventes, sob o fundamento de que estes não se enquadram no conceito de bens de capital e que a constrição ocorreu em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Inicialmente, observa-se a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O agravado
Marco Aurélio
suscita as preliminares de prevenção e de preclusão, ao argumento de que a matéria veiculada neste recurso, validade da constrição e destinação dos bens apreendidos, já foi objeto de análise pela Terceira Câmara de Direito Privado, no
Agravo de Instrumento n.o 1023525-40.2025.8.11.0000
, interposto nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
correlata.

Embora haja conexão fática entre as demandas, a prevenção suscitada
não
se revela apta a deslocar a competência ou a impedir o conhecimento deste recurso, impondo-se, contudo, a observância da coerência sistêmica das decisões judiciais.

O recurso julgado pela Terceira Câmara impugnou decisão proferida pelo Juízo da
Execução
, ocasião em que se analisou a regularidade procedimental da penhora. O presente recurso, por sua vez, insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da
Recuperação Judicial
, competente para dirimir questões relativas à essencialidade de bens e à submissão de créditos ao plano de recuperação (Juízo Universal). Trata-se de esferas de cognição distintas, embora intercomunicáveis.

Todavia, no que concerne à preclusão lógica e à estabilidade das decisões judiciais, assiste razão parcial ao agravado e à Procuradoria de Justiça. Se o Tribunal já reconheceu, em julgamento anterior envolvendo as mesmas partes e os mesmos bens, que a constrição foi válida e eficaz por ter ocorrido antes do stay period, não pode esta Câmara, sob o pretexto de examinar a essencialidade, proferir decisão que esvazie integralmente o comando judicial anteriormente proferido, já transitado em julgado ou em vias de estabilização, salvo a superveniência de fato novo relevante, o que será oportunamente analisado no mérito.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência desta Câmara, consignando, entretanto, que os precedentes firmados entre as partes serão considerados como baliza para o julgamento do mérito, em prestígio à segurança jurídica.

O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de restituição de bens, 456 (quatrocentas e cinquenta e seis) cabeças de gado, um veículo e uma motosserra, apreendidos em execução individual poucos dias antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Os fatos, devidamente comprovados por documentação idônea, estabelecem a seguinte cronologia:

1.

Ajuizamento da execução:
09/05/2025.

2.

Protocolo do pedido de recuperação judicial:
14/05/2025.

3.

Determinação de penhora/arresto nos autos da execução:
21/05/2025.

4.

Cumprimento da constrição (apreensão dos bens):
entre 18/06/2025 e 22/06/2025.

5.

Deferimento do processamento da recuperação judicial (início do stay period):
24/06/2025.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que o termo inicial da suspensão das ações e execuções (art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005) corresponde à data do deferimento do processamento da recuperação judicial, e não à data do ajuizamento do pedido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES PELO PRAZO DE BLINDAGEM LEGAL. POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE PRORROGAÇÃO. ESSENCIALIDADE CONFERIDA DURANTE O “STAY PERIOD”. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. (...) III. Razões de decidir:
A suspensão das execuções no período de 180 dias está expressamente prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
, sendo instrumento de viabilização da recuperação; - A prorrogação do prazo, embora não automática, pode ser admitida em situações excepcionais, especialmente para garantir a efetividade do plano e o princípio da preservação da empresa; A manutenção da decisão assegura o equilíbrio do processo de soerguimento da empresa, conferindo-lhe estabilidade e previsibilidade durante o período de blindagem;
Em havendo deferimento do processamento da recuperação judicial, impõe-se o período de blindagem, durante o qual se mostra viável a suspensão de todas as execuções em face dos recuperandos.

IV. Dispositivo e tese: 4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, podendo haver, inclusive, prorrogação de tal prazo, para assegurar a efetividade da recuperação e a preservação da empresa."
Devem ser rejeitados os embargos, quando não demonstrados quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 4o; CPC, art. 1.022.”

(N.U 1007417-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 06/11/2025 – grifo nosso)

Os atos expropriatórios ou constritivos aperfeiçoados antes desse marco temporal qualificam-se como atos jurídicos perfeitos e válidos. A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, de natureza concursal, conforme fixado no Tema no 1.051 do STJ, implica a suspensão do curso da execução, a fim de impedir a prática de novos atos expropriatórios; não acarreta, contudo, o desfazimento automático dos atos constritivos pretéritos regularmente praticados.

No caso em exame, a apreensão dos bens foi concluída antes da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Portanto, sob a perspectiva da validade processual, a constrição revela-se hígida, conforme já reconhecido pela Terceira Câmara deste Tribunal.

Os agravantes invocam a competência do Juízo Universal para determinar a liberação dos bens, sob o argumento de que seriam essenciais ao soerguimento da empresa. A proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência), que obsta a retirada de bens de capital essenciais, aplica-se, em sua literalidade, aos credores titulares de propriedade fiduciária. No caso, trata-se de credor quirografário, em sede de execução comum.

Ainda que se adote interpretação ampliativa do princípio da preservação da empresa, de modo a impedir a expropriação por credores concursais, impõe-se examinar a natureza jurídica dos bens constritos:

a) Semoventes (gado):
A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, firmou entendimento no sentido de que semoventes e grãos constituem, em regra, ativo circulante, produto final da atividade econômica e não bens de capital. Estes são aqueles empregados no processo produtivo (maquinário, implementos e ferramentas), e não o próprio objeto de comercialização.

Os agravantes sustentam que o gado apreendido compreende “matrizes”, essenciais ao ciclo de cria. Todavia, tal alegação carece de prova inequívoca e pré-constituída nesta via recursal, apta a demonstrar, com precisão, a distinção entre estoque rotativo e eventual ativo biológico imobilizado (matrizes). Ademais, a essencialidade não foi arguida na petição inicial da recuperação judicial, surgindo apenas como tese defensiva após a constrição, circunstância que fragiliza a verossimilhança da alegação.

b) Veículo e motosserra:
Ainda que possam ser úteis à atividade empresarial, a apreensão realizada anteriormente ao início do stay period consolidou a garantia do credor. A reintegração desses bens ao patrimônio da recuperanda, nesse contexto, exigiria demonstração robusta de que sua ausência inviabiliza integralmente o exercício da atividade empresarial, o que não se evidenciou de plano.

Portanto, considerando que: (i) a constrição foi anterior ao deferimento da recuperação; (ii) o crédito é concursal, devendo a execução ser suspensa no estado em que se encontra, mantendo-se a garantia; e (iii) o gado é preponderantemente ativo circulante;
não há fundamento jurídico para determinar a restituição imediata e a liberação da penhora
, devendo os bens permanecerem sob depósito na forma determinada pelo juízo da execução, até ulterior deliberação ou aprovação do plano.

Com efeito,

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD DE CRÉDITO CONCURSAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO AINDA NÃO HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA COMO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que manteve penhora de valores, via SISBAJUD, no montante de R$ 51.017,56, no bojo de cumprimento de sentença oriundo de atraso na entrega de obra, fato ocorrido antes do pedido de recuperação. A agravante sustentou que o crédito é concursal e que a constrição afrontaria o art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, além do princípio da par conditio creditorum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da penhora de valores determinada no cumprimento de sentença, quando se trata de crédito concursal submetido à recuperação judicial, cujo plano, embora aprovado em assembleia de credores, ainda não foi homologado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A recuperação judicial da agravante foi deferida, e o crédito exequendo é de natureza concursal, pois decorre de fato anterior ao pedido, enquadrando-se no art. 49 da Lei no 11.101/2005.
A novação dos créditos sujeitos à recuperação somente ocorre com a homologação judicial do plano, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
A manutenção da penhora não acarreta prejuízo à recuperanda
,
pois os valores permanecem depositados em juízo, sem ordem de levantamento, resguardando a efetividade do processo e os interesses do juízo universal
. A alegação de que os valores seriam destinados à folha de pagamento e despesas essenciais não foi acompanhada de prova específica e idônea. A suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 60 dias ou até decisão sobre a homologação do plano foi medida adequada e proporcional, conciliando os interesses das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido.

Tese de julgamento: A homologação judicial do plano de recuperação é condição necessária para a novação dos créditos sujeitos ao procedimento, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
É legítima a manutenção de penhora sobre crédito concursal antes da homologação do plano, desde que os valores permaneçam indisponíveis em juízo, sem ordem de levantamento
.
Alegações genéricas quanto à essencialidade dos valores penhorados para a atividade empresarial não afastam, por si sós, a medida constritiva, exigindo-se comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, III; 49; 59. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes indicados no voto.”

(N.U 1036191-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026 – grifo nosso))

Insurgem-se os agravantes contra a fixação dos honorários do Administrador Judicial no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do passivo, requerendo a sua redução para 1,6% (um vírgula seis por cento).

O art. 24, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005 estabelece o teto de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido aos credores, devendo a fixação observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado.

No caso, o passivo declarado supera
R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais)
. Cuida-se de recuperação judicial de grupo econômico rural composto por quatro integrantes, três pessoas físicas e uma pessoa jurídica, circunstância que naturalmente eleva a complexidade da verificação de créditos, da fiscalização das atividades e da apuração de eventuais fraudes ou simulações.

O percentual de 3% (três por cento) situa-se dentro dos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Câmara em casos análogos, distanciando-se do teto legal, ao mesmo tempo em que assegura remuneração condigna ao auxiliar do juízo, o qual assume relevantes responsabilidades civis e criminais no exercício do encargo. O parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas, conforme deferido na origem, mitiga o impacto no fluxo de caixa da recuperanda.

Não se vislumbra, portanto, desproporcionalidade apta a justificar a intervenção deste Tribunal para reduzir a verba honorária, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada neste ponto.

No tocante aos honorários do perito responsável pela constatação prévia, fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), alegam os agravantes que a majoração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) teria se baseado em premissa equivocada quanto à necessidade de deslocamento, o qual não teria ocorrido ou teria sido custeado pelos próprios devedores.

A constatação prévia constitui medida de elevada relevância, destinada a prevenir o uso abusivo da recuperação judicial. O valor arbitrado, considerado o montante do passivo e a necessidade de verificação in loco em propriedades rurais, muitas vezes situadas em locais de difícil acesso, não se revela exorbitante nem teratológico.

A controvérsia acerca da logística específica do deslocamento (se houve, ou não, compartilhamento de transporte) configura questão fática de caráter pontual que, por si só, não autoriza a desvalorização do trabalho técnico desenvolvido pelo expert nas áreas de engenharia e contabilidade. O montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) corresponde a aproximadamente 0,06% do passivo declarado, percentual inexpressivo sob a ótica do comprometimento da saúde financeira do grupo, mas relevante para a adequada instrução e segurança do juízo.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, rejeito a preliminar de incompetência, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, revogando a tutela recursal anteriormente deferida (ID 338807888) e restaurando a eficácia da constrição realizada na execução de origem.

Em consonância com a recomendação constante do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e considerando que a decisão proferida no âmbito deste agravo de instrumento incide diretamente sobre atos executivos praticados nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1001365-51.2025.8.11.0087,
determino que se oficie
ao Juízo da Execução, para que seja cientificado da existência do presente pronunciamento recursal, bem como da suspensão de seus efeitos, assegurando-se, assim, a harmonia entre os órgãos jurisdicionais e prevenindo-se a prolação de decisões conflitantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026